Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736214-40.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DROGARIA BRASIL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DROGARIA BRASIL LTDA – FILIAL 24 contra a decisão exarada no ID 63451903, pela qual o eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, no exercício do plantão judicial de segunda instância do dia 29/08/2024, indeferiu a medida liminar vindicada no mandado de segurança preventivo impetrado pela agravante em face do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, objetivando evitar a demolição de edificação (puxadinho) erigida em área contígua aos Lotes 18 e 19 do Bloco “B” da Quadra CLS 302, Brasília-DF. Na r. decisão recorrida, o eminente Desembargador Plantonista deixou assinalado que a operação demolitória decorre do Cumprimento de Sentença n. 0004753-07.1995.8.07.0001, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, fundamentada em título judicial constituído em ação civil pública na qual as partes envolvidas tiveram pleno direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, de modo que teria sido concedido prazo suficiente para que a impetrante pudesse adequar a construção às exigências da lei. No agravo interno interposto (ID 63466993), a agravante afirma estar configurada a nulidade do ato demolitório, uma vez que se encontra pendente de exame o requerimento administrativo apresentado com a finalidade de dar validade à edificação erigida. Pondera não ser cabível a demolição de edificação passível de regularização, na forma prevista no parágrafo único do artigo 24 da Lei Complementar 766/2008, vigente à época em que foi formulado o requerimento administrativo. A impetrante assevera que o Cumprimento de Sentença no 0004753-07.1995.8.07.0001 é irrelevante para a solução da controvérsia, porquanto desatualizado em relação ao contexto atual e porque a edificação não se encontra licenciada justamente em virtude da mora por parte do DISTRITO FEDERAL quanto ao exame do requerimento administrativo apresentado com a finalidade de regularizá-la. Com base nesses argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, para sobrestar a demolição da edificação, ante o risco de comprometimento da estrutura física do imóvel. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a medida liminar vindicada no mandado de segurança e, em caráter subsidiário, para que seja concedido o prazo de 10 (dez) dias para retirada de mercadorias e bens do local. É o relatório. Decido. Com relação a pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, observa-se uma impropriedade na terminologia adotada pela recorrente, uma vez que o recurso tem por objeto decisão denegatória de medida liminar, ou seja, decisão com conteúdo negativo. Por certo, em se tratando de decisão denegatória de medida liminar, dela não decorrem efeitos passíveis de suspensão. Na verdade, o agravante pretende antecipar os efeitos da tutela recursal vindicada no agravo interno, de modo a sobrestar a operação demolitória da edificação erigida em área pública adjacente a seu estabelecimento comercial. No entanto, não há necessidade de requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada em agravo interno, uma vez que o Código de Processo Civil, no § 2o do artigo 1.021, prevê a possibilidade de retratação em relação à decisão recorrida[1]. Dessa forma, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal será examinado como pedido de retratação, na forma prevista no § 2o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão denegatória da medida liminar. Com efeito, a intimação demolitória foi expedida em 04/03/2024 (ID 63451527). Conquanto tenha a agravante apresentado requerimento administrativo com a finalidade de impugnar o auto de demolição, não há razão para que seja sobrestada a operação demolitória, uma vez que decorre do cumprimento de sentença exarada em ação civil pública (processo no 0004753-07.1995.8.07.0001). Ademais, consoante bem ressaltado pelo eminente Desembargador plantonista, a Lei Complementar local no 998/2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, assim como o Decreto n. 43.609/2022, que regulamentou referida lei, concederam prazos e colocaram as exigências a serem cumpridas para a regularização das ocupações denominadas de “puxadinhos”, todavia, aparentemente, estes não foram observados pela impetrante. Convém ressaltar que, em consulta aos autos do mencionado cumprimento de sentença, é possível constatar que foram apresentados diversos requerimentos por parte de ocupantes de áreas públicas adjacentes a imóveis comerciais (puxadinhos), objetivando sobrestar operações demolitórias empreendidas pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. Ao indeferir tais requerimentos, o MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal deixou assinalado que as partes interessadas tiveram tempo suficiente para regularizar as edificações erigidas, inclusive à luz de novo normativo que autoriza a ocupação de áreas que são propriedade pública, oportunidade em que determinou o prosseguimento da execução da tutela jurisdicional consolidada sob o manto da coisa julgada. Percebe-se, dessa forma, que se trata de uma operação demolitória autorizada por decisões judiciais exaradas nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004753-07.1995.8.07.0001, circunstância que, prima facie, enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da autoridade apontada como coatora. Oportuno salientar que o fato de a agravante ocupar a área pública com base em contrato de concessão de uso firmado com o DISTRITO FEDERAL não lhe a assegura o direito de realizar obras em desconformidade com a legislação de regência. De igual modo, não há razão para que seja sobrestada a operação demolitória pelo prazo de 10 (dez) dias, porquanto decorre de notificação expedida em 04/03/2024, de modo que já houve tempo suficiente para que fossem adotadas as medidas necessárias para a remoção de mercadorias e bens do local. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. Determino a intimação da impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências determinadas no despacho exarado no ID 63469496, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024 às 17:49:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.